Tribunal: TJDFT
Processo: 0718996-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718996-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO VIEIRA DE OLIVEIRA, MARCELO VIEIRA DE OLIVEIRA, LUIS FERNANDO VIEIRA DE OLIVEIRA, MARGARETE VIEIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDUARDO VIEIRA DE OLIVEIRA e outros (credores), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0713592-44.2023.8.07.0018, proposta pelos ora agravantes em desfavor do DISTRITO FEDERAL, rejeitou a impugnação do Ente Público e determinou que se aguardasse a preclusão da decisão, nos seguintes termos (ID 190691685 do processo de origem). “Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva promovida pelo ESPÓLIO DE RAIMUNDO ERMÍNIO MOURA DE OLIVEIRA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, referente ao processo coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893, da 7a Turma Cível do TJDFT (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001 20110110004915). O DF apresentou impugnação. Defende, em síntese, que: (i) há prescrição da pretensão de pagar; (ii) o processo deve ser suspenso pela pendência dos Temas 1170/STF e 1169/STJ; (iii) os honorários da fase de conhecimento são devidos ao SINDIRETA, os quais devem ser objeto de liquidação e execução nos autos do processo coletivo e (iv) há excesso de execução. A parte exequente juntou resposta à impugnação (ID 190676045). É o relato do necessário. DECIDO. Passo a analisar as preliminares. O DF aduz que houve prescrição. O título judicial exequendo origina-se da ação n.o 32159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, a qual tramitou perante o juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o DF “ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação”. A sentença restou parcialmente reformada em segunda instância no tocante aos parâmetros de juros e de correção monetária, os quais restaram assim fixados: 1) Juros: a) 1% (um por cento) ao mês da citação até 23/8/2001; b) 0,5% (meio por cento) ao mês de 24/8/2001 a 28/6/2009; c) taxa aplicada à caderneta de poupança, a partir de 29/6/2009; e 2) Correção monetária: INPC/IBGE da data da efetiva supressão até 28/6/2009; índice de remuneração da poupança de 29/6/2009 em diante. O trânsito em julgado operou em 11/03/2020. Logo, tendo em vista a data de protocolo desta ação, qual seja, 24/11/2023, REJEITO a alegação de prescrição. Ademais, o DF pugna pela suspensão do processo em razão dos Temas 1170 do STF e 1169 do STJ. O Tema 1170, do STF, dispõe acerca da validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947, na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Contudo, não há determinação de suspensão dos processos em execução. Ademais, esse tem sido a compreensão do TJDFT: “No Tema de Repercussão Geral 1170, utilizando como caso paradigma o RE 1.317.982, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral, porém não determinou a suspensão de processos pendentes” (Acórdão 1630290, 07295514620228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022); “O tema no 1.170 de Repercussão Geral diz respeito apenas ao indexador aplicável ao cálculo dos juros de mora, mas não inclui o índice referente à correção monetária. A questão ora em exame consiste apenas na definição do índice aplicável à correção monetária. Logo, não está abrangida pela aludida tese de repercussão geral. Ademais, não houve decisão do Relator, naqueles autos, determinando a suspensão dos processos. Pedido de suspensão rejeitado” (Acórdão 1627630, 07172368320228070000, de minha relatoria, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022). Com relação ao Tema 1169, do STJ, o referido Tema não se aplica à presente ação uma vez que já foi julgado o mérito da mesma. Ademais, a questão posta diz respeito à constatação da possível incompatibilidade de que dois procedimentos processuais de cumprimento de sentença, um deles individual e outro coletivo, sobre o mesmo título executivo, possam ser processados concomitantemente. No ponto, observa-se que não há cumprimento coletivo em trâmite, conforme certificado em ID 123594984 dos autos 0000491-52.2011.8.07.0001 (7a VFP). Por tal razão, REJEITO a preliminar de suspensão da execução. Por fim, o executado defende que os honorários da fase de conhecimento são devidos ao SINDIRETA, os quais devem ser objeto de liquidação e execução nos autos do processo coletivo. Todavia, não foram fixados ou requeridos honorários da fase de conhecimento, razão pela qual REJEITO a impugnação neste ponto. Passo ao mérito. As partes controvertem quanto aos parâmetros de cálculo. Observo que no título executivo foram fixados os parâmetros devidos. Nesse sentido, como é cediço a coisa julgada deve prevalecer. Entretanto, tais parâmetros foram julgados inconstitucionais pelo STF, no bojo do RE 870.947/SE e na ADI 5348. Da análise dos autos, observa-se que o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorreu em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal no mencionado RE, logo, é cabível a simples impugnação no bojo do próprio cumprimento de sentença, conforme entendimento firmado neste Tribunal. Veja-se: “Se a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 870.947/SE foi proferida antes do trânsito em julgado do Acórdão exequendo, não há falar em aplicação da Taxa Referencial para a correção monetária do débito, nos moldes do §5o do art. 535 do CPC” (Acórdão 1317586, 07443298920208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021. [grifos nossos] “A declaração de inconstitucionalidade da aplicação do índice TR às condenações contra a Fazenda Pública é anterior à sentença exequenda e ao seu trânsito em julgado, sendo necessária a aplicação do IPCA-E, conforme decisão vinculante proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no RE 870.947/SE” (Acórdão 1311360, 07010675520208079000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 2/2/2021. [grifos nossos] Assim, os títulos executivos judiciais formados com o trânsito em julgado da sentença em momento posterior ao dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947/SE (Tema 810) serão tidos por inexigíveis caso contrariem no referido leading case. Acrescente-se que é irrelevante o fato de, em 03/10/2019, terem sido julgados Embargos de Declaração opostos no RE 870.947 (com acórdão publicado em 03/02/2020), pois referidos embargos foram rejeitados não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida. Assim sendo, o marco temporal definitivo é o dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do STF do RE 870.947. É o caso aplicável aos autos. Portanto, não há que se falar em ofensa à coisa julgada, ante a possibilidade de alteração dos parâmetros de cálculo, conforme fundamentação acima. O executado alegou que o exequente aplicou o índice IPCA-e em sua atualização a partir de 01/01/2001, quando o correto seria aplicar a TR a partir de 29/06/2009, pois esse é o índice referido na Lei no 11.960/2009. Sem razão o executado, posto que deverá ser aplicado o IPCA-e a partir de 29/06/2009. Ademais, compulsando a planilha do exequente, verifica-se que os índices de correção monetária foram aplicados corretamente. Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação do DF e, em consequência, HOMOLOGO a planilha do exequente, de ID 179351361. Quanto à atualização monetária, reconheço a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021. Ainda, reconheço a inconstitucionalidade da Lei n. 6618/2020. Em atenção ao princípio da causalidade, o DF, embora isento do pagamento de custas, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente. Em se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC. A fixação dos honorários é devida nos termos da Súmula 345 do STJ (São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”) e do Tema 973 dos Recursos Repetitivos pelo STJ (O artigo 85, parágrafo 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio), independente de impugnação do Distrito Federal. Com relação ao pedido de destacamento dos honorários contratuais, é cediço que se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou, nos termos do art. 22, §4a da Lei 9.806/94. Ante o contrato de prestação de serviços advocatícios (ID 179351354), que autoriza expressamente o destacamento dos honorários contratuais do crédito principal, DEFIRO o destacamento de honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento), na requisição de pagamento respectiva. A parte exequente requer, ainda, o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto aos valores incontroversos. Todavia, o executado alegou que há prescrição, de modo que é imprescindível aguardar a preclusão desta decisão para expedição dos requisitórios. Preclusa esta decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria para atualização da planilha ora homologada. Com os cálculos, intimem-se as partes. Após, voltem-me conclusos. Em caso de comunicação de interposição de agravo de instrumento em face desta decisão, voltem-me conclusos. Intimem-se as partes. Nas razões recursais (ID 58939844), os agravantes afirmam que foi rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, sendo possível o prosseguimento definitivo da execução, com a expedição dos precatórios. Argumentam que o cumprimento deve prosseguir até a satisfação definitiva, com a remessa imediata dos autos ao contador judicial. Defendem que a Fazenda Pública poderá reaver eventuais valores pagos indevidamente. Verberam que não há razões para a suspensão da execução. Discorrem sobre o direito aplicável ao caso. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Ao final, requerem a concessão de liminar para determinar o prosseguimento da execução com a expedição de precatórios do valor definitivo. Sucessivamente, postulam a expedição de precatório do valor incontroverso. No mérito, postulam o provimento do recurso. Em decisão (ID 59044819), esta Relatora indeferiu a liminar postulada. Preparo realizado (IDs 58939845 e 58939846). Contrarrazões do apelado (ID 60140711), pelo não provimento do recurso. No despacho de ID 61909055, determinei a intimação dos agravantes para se manifestarem sobre a eventual perda do objeto da demanda. Os recorrentes manifestaram-se no ID 62446831. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento foi interposto em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença interposto em desfavor do Ente Público, rejeitou a impugnação do executado e determinou que se aguardasse a preclusão da decisão. Na referida decisão, o d. juiz a quo consignou que, no que se refere ao pedido de prosseguimento do cumprimento de sentença quanto aos valores incontroversos, seria imprescindível aguardar a preclusão da decisão para expedição dos requisitórios, uma vez que o executado alegou que há prescrição. Contra a decisão, os exequentes opuseram embargos de declaração, os quais foram rejeitados, verbis: “(...) Ora, apesar da aduzida prescrição ter sido afastada por este juízo, a aludida decisão ainda é passível de reforma pelo Tribunal de Justiça, caso haja interposição do recurso pertinente. E caso o Tribunal tenha entendimento contrário ao exposto por este juízo, a pretensão executória estará fulminada pela prescrição. E, havendo prescrição o débito não pode ser cobrado, portanto, apenas com a efetiva confirmação do afastamento da tese da prescrição do crédito é que poderá haver a expedição dos requisitórios de pagamento em face da Fazenda Pública. (...) Logo, verifica-se que os argumentos utilizados pelo embargante não merecem ser acolhidos. Por estas razões, REJEITO os embargos de declaração. Mantenho a decisão nos termos anteriormente lançados. Preclusa esta decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria para atualização da planilha ora homologada. Com os cálculos, intimem-se as partes. Após, voltem-me conclusos. Em caso de comunicação de interposição de agravo de instrumento em face desta decisão, voltem-me conclusos. Intimem-se as partes.” Compulsando os autos de origem, verifica-se a ocorrência da preclusão da decisão agravada, motivo pelo qual o processo foi remetido à Contadoria Judicial (ID 203431603 do processo de origem). Nesse contexto, considerando que o objeto do agravo de instrumento era justamente a discussão quanto à necessidade de se aguardar a preclusão da decisão para que fosse dado prosseguimento ao processo, observa-se a ausência de interesse recursal quanto à pretensão dos agravantes, implicando o exaurimento do objeto do recurso. Frise-se que, em que pese os agravantes informem que “persiste o interesse recursal no processamento do presente recurso, eis que o juiz de origem ainda não determinou o prosseguimento do feito”, da análise do feito se verifica o contrário, pois os autos foram remetidos à Contadoria Judicial, de modo que o processo não se encontra suspenso. Esclareça-se que, quanto aos requisitórios da parcela incontroversa, o próprio juiz a quo consignou na decisão agravada que seria imprescindível aguardar a preclusão da decisão para expedição dos requisitórios. Assim, preclusa a decisão agravada, cabe ao juízo de origem deliberar sobre o tema, sob pena de supressão de instância. Dessa forma, deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto da demanda, porquanto não há mais prestação a ser ofertada por este órgão julgador, inexistindo qualquer utilidade em eventual provimento de mérito a ser exarado no presente recurso. De fato, o interesse processual tem como fundamento a necessidade e a utilidade do processo para alcançar a tutela jurisdicional vindicada, bem como a adequação entre essa e o pedido formulado na demanda. Portanto, a ausência de utilidade do provimento jurisdicional enseja a perda superveniente do interesse processual e a consequente prejudicialidade do recurso. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC, em razão da perda do interesse processual, declaro a prejudicialidade e não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 16 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora